Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738606-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.J SANTIAGO SILVA E CIA LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em excluir imediatamente o beneficiário Emival Renato Simões do plano de saúde empresarial pertencente ao agravado (id 169322259 dos autos n. 0733290-87.2023.8.07.0001). O agravante relata que tentou promover a exclusão imediata do beneficiário Emival Renato Simões do plano de saúde empresarial pertencente ao agravado, pois aquele contratou outro plano de saúde. Afirma que o agravado indeferiu a exclusão sem apresentar justificativa com amparo contratual ou legal. Alega que o contrato firmado entre as partes prevê que a exclusão do segurado pode ocorrer a pedido formal do segurado titular, observada a Resolução Normativa n. 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e suas atualizações. Entende que há probabilidade do direito, pois é assegurada a exclusão do beneficiário independentemente de comprovação da perda de sua elegibilidade, razão pela qual a negativa apresentada pelo agravado é abusiva. Pondera que a possibilidade de exclusão pela via administrativa não representa obstáculo à resolução judicial. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para excluir imediatamente o beneficiário Emival Renato Simões do plano de saúde empresarial pertencente ao agravado. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 51249970 e 51249971). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência consistente em excluir imediatamente o beneficiário Emival Renato Simões do plano de saúde empresarial pertencente ao agravado. Veja-se o teor da decisão agravada (id 169322259 dos autos originários): Trata-se de ação movida por LJ SANTIAGO SILVA E CIA LTDA em face de BRADESCO SAUDE. Requer o deferimento de tutela de urgência obrigar o requerido a excluir do plano o beneficiário EMIVAL RENATO SIMÕES imediatamente. DECIDO. No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Inclusive, conforme ID 168339916, a parte requerida teria indicado que “se faz necessário a abertura de novo processo no MOVE com atualização de data de exclusão (retroatividade menor que 60 dias) bem como a inclusão documentos pertinentes a exclusão”, o que evidencia a possibilidade de exclusão do beneficiário pela via administrativa. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. A Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial e determina em seu art. 24 que caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. A Resolução Normativa n. 561/2022 da referida agência reguladora, por sua vez, revogou a Resolução Normativa n. 412/2016 e deu novo tratamento à solicitação de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão. Os arts. 7o a 10 da Resolução Normativa n. 561/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tratam da solicitação de exclusão de beneficiários de contrato coletivo empresarial. Vejam-se: Art. 7o O beneficiário titular poderá solicitar à pessoa jurídica contratante, por qualquer meio, a sua exclusão ou a de dependente de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. §1o A pessoa jurídica contratante devera cientificar a operadora em ate trinta dias que, a partir de então, ficara responsável pela adoção das providências cabíveis ao processamento da exclusão. §2o Expirado o prazo disposto no §1o deste artigo sem que a pessoa jurídica tenha providenciado a comunicação de exclusão do beneficiário à operadora, o beneficiário titular poderá solicitar a exclusão diretamente à operadora. §3o A exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora. Art. 8o Caberá à operadora prestar ao beneficiário as informações previstas no art. 15 desta Resolução Normativa. Art. 9o Caberá à operadora fornecer ao titular solicitante o comprovante de recebimento da solicitação de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial. Art. 10. A entrega do comprovante de recebimento da solicitação ao beneficiário não exime a operadora do dever de prestar as informações dispostas no artigo 15 desta Resolução Normativa. Não há menção nas Resoluções Normativas n. 557/2022 e 561/2022 quanto à necessidade de apresentar justificativa ou documento que comprove a perda da elegibilidade do segurado. Basta o pedido imotivado. O contrato firmado entre as partes, à primeira vista, não trouxe maiores detalhamentos quanto ao pedido de exclusão de beneficiário dependente do plano de saúde coletivo empresarial. A cláusula n. 13, alínea g, das condições gerais do contrato firmado entre as partes dispõe que o segurado será excluído da apólice a pedido formal do Segurado Titular, na forma assegurada pela Resolução Normativa RN no 412/2016, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e suas atualizações (id 168339912 dos autos originários). Ressalte-se que a Resolução Normativa n. 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi revogada pela Resolução Normativa n. 561/2022, conforme exposto anteriormente. Percebe-se, a princípio, que o motivo delineado pelo agravado para declinar o pedido de exclusão de beneficiário – ausência de documento que comprove a perda da elegibilidade do segurado– carece de fundamento jurídico (id 168339916 dos autos originários). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. PEDIDO VOLUNTÁRIO DO TITULAR. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. COBERTURA. 1. De acordo com o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98, a proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Nesse quadro, os planos de saúde coletivos empresariais, contratados por pessoa jurídica com mais de trinta beneficiários, podem ser rescindidos imotivadamente - isto é, independentemente da existência de fraude, óbito ou inadimplência. 1.1. Resolução Normativa ANS no 412/2016 regulamentou o cancelamento unilateral dos contratos assistenciais, entre as quais figura a exclusão de dependente por manifesta vontade do titular de plano coletivo empresarial ou seu representante legal. 1.2. Em síntese, o titular deve fazer a solicitação expressa e formal ao empregador, que comunicará o pedido à operadora em até 30 dias, ou, ultrapassado esse prazo, o beneficiário pode requerer a exclusão diretamente à operadora, a qual será responsável pelas providências necessárias, como a entrega do comprovante de recebimento do pedido e prestação das informações sobre as consequências da exclusão do titular ou dependente do plano de saúde coletivo. 2. No caso, diversamente do que argui a beneficiária, não consta na norma regulamentar a obrigação da operadora, tampouco do empregador como da administradora, de notificar a beneficiária dependente sobre o desligamento voluntariamente requerido pelo titular. Impende reforçar que tanto os normativos como o plano de saúde não condicionam a exclusão a qualquer motivação ou explicação em específico, bastando a declaração de vontade do titular. Assim, a princípio, houve observância do procedimento de exclusão do benefício pela seguradora. 3. Todavia, conforme entendimento do STJ, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da segurada-apelante, a qual estava em tratamento contínuo e de emergência. Logo, a situação particular impõe observar a ressalva pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1372315, 07186545820198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o beneficiário Emival Renato Simões não corre qualquer risco de saúde ou de vida com a sua exclusão do plano de saúde, haja vista ter firmado novo contrato com operadora diversa (id 168339914 dos autos originários). Constato a existência de probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre das sucessivas cobranças de mensalidades do plano de saúde empresarial (id 168339919 a 168339928 dos autos originários). Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata exclusão do beneficiário Emival Renato Simões do plano de saúde empresarial pertencente ao agravado. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada